Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-87.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALIDADE DE PROVA DIGITAL. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, com base em provas digitais e na palavra da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia; (ii) examinar se a conduta é atípica ou se há insuficiência de provas para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de quebra da cadeia de custódia foi rejeitada, pois não houve demonstração de adulteração ou manipulação das provas digitais, que foram corroboradas por outros elementos probatórios e relatórios técnicos.
4. A tese de atipicidade ou insuficiência de provas não prospera, diante da firmeza e coerência dos depoimentos da vítima, bem como da existência de provas materiais que confirmam a autoria e materialidade do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.
Teses de julgamento:
“A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou manipulação da prova, não sendo suficiente a ausência de perícia dos arquivos de áudio juntados aos autos, quando corroborados por outros elementos probatórios.”
“Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, sendo suficiente para sustentar a condenação, mostrando-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou por ausência de provas.”.
“Sendo a ameaça delito formal, que se consuma no instante em que a intenção de causar mal injusto e grave alcança a ofendida, é irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido”.
Dispositivos relevantes citados: Art. 147, art. 61, incisos I e II, alínea “f”, art. 71, art. 33, §§ 2o e 3o, art. 59, art. 155, art. 156, art. 158-A e seguintes, todos do Código Penal e do Código de Processo Penal; arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 752.444/SC, Quinta Turma, DJe 10/10/2022; TJDFT, Acórdão 1996424, 0712913-43.2024.8.07.0007, Rel. Esdras Neves, DJe 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 1991689, 0702839-55.2023.8.07.0009, Rel. Cruz Macedo, DJe 07/05/2025; STJ- AREsp n. 2.761.373/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de 16/12/2024; TJDFT, Acórdão 2011573, 0715906-65.2024.8.07.0005, Rel. Esdras Neves.